Tribunal: STF
Processo: ARE 1451468
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Ementa: Direito tributário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. IRPJ e CSLL. Redução de alíquota. Enquadramento de pessoa jurídica como prestadora de serviços hospitalares. Controvérsia de índole infraconstitucional. Tema 353 da RG. 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação.



    2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF).



    3. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 353 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A questão do enquadramento da sociedade empresária como prestadora de serviços tipicamente hospitalar ou assemelhado, para o reconhecimento do direito ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) com alíquota reduzida, nos termos da exceção do art. 15, § 1º, inc. III, da Lei n. 9.249/1995, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.